Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708217-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: THAIS OLIVEIRA TEOFILO, DIMAS TEOFILO DA SILVA DECISÃO 1. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 20076581) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 2. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, interposto contra decisão comum, que indeferiu a inclusão do responsável subsidiário pelo débito objeto da demanda originária. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 3. Não haverá exceção em favor dos agravados. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 4. Caso os advogados tenham interesse em acompanhar o julgamento, sem sustentação oral, defiro o pedido (ID no 19536672). 5. Mantenha-se na 12a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 19536672). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO